Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708467-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A contratação de profissional artístico sem licitação exige a demonstração de que o artista é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. 2. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar. 3. Respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando for comprovado o superfaturamento, 4. A ilegalidade na condução do processo administrativo torna nulo o contrato, sem direito à indenização pelo serviço executado quando o particular concorre para a nulidade. 5. Constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório. 6. O dano ao erário é presumido nos casos de indevida dispensa de processo licitatório ou de inexigibilidade de licitação, caracterizando-se pela impossibilidade de contratação da melhor proposta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, descritos no artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, configuram-se com dolo ou culpa grave. 8. O dano moral coletivo é a injusta lesão dos direitos imateriais pertencentes a determinada coletividade. A contratação irregular de artista para se apresentar em evento público não provoca dano moral coletivo. 9. Apelação provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, 373, inciso I, e 429, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova, tendo em vista que incumbiria ao ora recorrido ter comprovado que os artistas contratados são consagrados pela opinião pública. Relata que à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser absolvida, diante do reconhecimento de contratação direta por inexigibilidade de licitação; b) artigos 5°, 10 e 11, todos da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), ao argumento de não ser cabível a responsabilidade objetiva, porque esta exige a presença de dolo ou de culpa grave, o que não teria ocorrido no presente caso. Expõe que deveria ter sido demonstrada a existência do elemento subjetivo, qual seja, o dolo genérico, ou a prática irregular de suas funções, sobretudo a lesão ao erário por ausência de possível licitação; e c) artigos 492 do Código de Processo Civil e 12, caput, da Lei 8.429/1992, porquanto entende que a Globo Produções de Eventos Ltda - ME e o sócio Antonio Rodrigues dos Anjos deveriam ter sido condenados solidariamente à devolução dos valores pagos. Sustenta que seria necessária a reformulação da reprimenda em face da existência apenas de conduta culposa, não tendo o valor do prejuízo sido elevado face ao poderio da Administração Pública. Esclarece que não deveria ter ocorrido a perda de sua função pública, já que esta não guarda qualquer relação com os fatos apurados no presente processo, que são referentes a período em que se encontrava exercendo as funções de administradora regional, tendo o decreto condenatório extrapolado os limites na imposição da pena, já que as sanções não se adequam à gravidade do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, 373, inciso I, 429, e 492, todos do Código de Processo Civil, 5°, 10, 11 e 12, caput, todos da Lei 8.429/1992, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027